Tribunal: TJMT
Processo: 0026376-15.2015.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026376-15.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A).

RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CELINA DA SILVA LEITE - CPF: 383.146.901-63 (APELADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), BRUNO PAIVA FONSECA - CPF: 020.999.031-74 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 048.563.061-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RODRIGO ROBERTO CURVO FOI CONVOCADO PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA 1ª VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO CONDENATÓRIA. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA.

1. A ausência de intimação da parte executada para impugnar o laudo pericial configura cerceamento de defesa, em violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

2. O artigo 477, § 1º, do CPC/2015, prevê a intimação das partes para manifestação sobre o laudo pericial no prazo comum de 15 (quinze) dias, o que não foi observado no presente caso.

3. A homologação do laudo pericial sem a devida intimação da parte executada para impugnação resulta em nulidade processual por
error in procedendo
.

Recurso de Apelação Provido, Sentença Anulada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória c/c Ação Condenatória ao Pagamento das Diferenças Salariais Decorrentes da Conversão de Cruzeiro Real para URV identificada pela numeração única: 0026376-15.2015.8.11.0002, movida por
CELINA DA SILVA LEITE
, que homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial, determinando a expedição do RPV/Precatório para pagamento do débito exequendo (Id: 214276453 – Pág. 01 a 02).

Inconformada, a parte apelante argumenta, quanto à ocorrência de cerceamento de defesa, ausência de intimação para manifestar acerca do laudo pericial, ausência de submissão ao título executivo e inobservância da reestruturação de carreira.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença homologatória, para que o perito seja intimado para realizar novo laudo pericial (Id: 214276455 – Pág. 01 a 09).

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, porém, se absteve de se manifestar, em respeito ao princípio constitucional da independência funcional (Id: 218279195 – Pág. 01 a 02).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Ação Condenatória ao Pagamento das Diferenças Salariais Decorrentes da Conversão de Cruzeiro Real para URV movida por
CELINA DA SILVA LEITE
.

O cerne da questão cinge-se em saber se as regras insertas no artigo 477, do Código de Processo Civil, foram, ou não, cumpridas, notadamente quanto
à intimação da parte apelante para apresentar impugnação ao laudo pericial, produzido em liquidação de sentença
.

Da minudente análise dos autos, observa-se que foi pleiteada a liquidação e o cumprimento da sentença, com relação às diferenças salariais do agravado em decorrência da conversão da moeda em URV (Id: 214276449 – Pág. 42 a 47).

O Juízo de Origem nomeou perito para a realização dos cálculos, e o laudo pericial concluiu pela perda salarial com prejuízo efetivo de 8,51% e crédito a receber de R$ 31.082,29 (trinta e um mil e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos) em favor da servidora agravada (Id: 214276449 – Pág. 88 a 98).

Logo em seguida, o Juízo “
a quo
” homologou o laudo pericial e determinou a expedição do competente RPV/Precatório para pagamento do débito exequendo (Id: 214276451).

Faz-se necessário salientar que, o Juízo de Origem
não intimou a parte agravante para impugnar o laudo pericial, violando assim o princípio da ampla defesa e do contraditório
, destoando do art. 5°, inciso LV, da Constituição Federal, vejamos:

“LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

Ressalta-se que, o caso em exame não trata de aferição salarial de URV, em situação de normalidade linear na carreira da autora da Ação de Cobrança, porque, no período, ocorreu à reestruturação de carreira, cujos índices podem, ou não, ter absorvido os valores reclamados.

Aliás, sabe-se que tratando-se de laudo pericial, há previsão expressa no artigo 477, § 1°, do NCPC:

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1° As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer
.

§ 2° O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

§ 3° Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

§ 4° O perito ou o assistente técnico será intimado por meio eletrônico, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência da audiência.”

Nesse sentido, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – PERÍCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES APÓS A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL – NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO – RECURSO DO INSS PREJUDICADO. A ausência de intimação da parte autora acerca do laudo pericial implicou em cerceamento de defesa, porque inviabilizou a impugnação do resultado da perícia pelo demandante, resultado este que serviu de motivação para a sentença de improcedência.
Diante da imprescindibilidade do laudo pericial para dirimir a controvérsia e, não tendo sido oportunizado ao Recorrente se manifestar sobre ele, mostra-se caracterizado o desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa garantidos no art. 5º, LV, da CF/88, sendo de rigor o retorno dos autos à Instância de origem
.” (TJ-MT 10243469620178110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 09/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/08/2022) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ESCLARECIMENTO SOBRE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA DA RESPOSTA DO PERITO. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Os esclarecimentos prestados pelo perito são parte integrante do laudo pericial, devendo as partes ser intimadas, sob pena de cerceamento de defesa. 2.
No caso concreto, não houve a intimação das partes para se manifestar acerca dos esclarecimentos prestados pelo perito. Inquestionável, o cerceamento de defesa, pois foram violados os princípios da ampla defesa e do devido processo legal, circunstância que determina a sua nulidade e exige o retorno à origem para regular andamento do feito
. 3. Sentença anulada. 4. Recurso provido.”

(TJ-MT - AC: 00014137620188110053, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 13/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2023) (destaquei)

Dessa sorte,
a homologação do laudo pericial realizada nos autos, sem a intimação do executado para apresentar sua impugnação
, acabou por importar em emprestar liquidez ao título,
sem observância da regra própria, no caso, do artigo 477, § 1°, do CPC, incidindo em
error in procedendo
, quanto ao trâmite da insurgência
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso,
anulando
a decisão interlocutória que homologou o laudo pericial,
DETERMINANDO
à devolução dos autos a origem, para que
seja oportunizada a apelante, prazo para a impugnação do laudo pericial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024